Tribunal: TCU
Processo: 037.586/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Ricardo Silva Moura, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/10/2018 526,02 31/10/2018 2.471,46 31/10/2018 2.483,20 31/10/2018 3.471,44 31/10/2018 600,00 31/10/2018 630,00 1/11/2018 3.887,40 1/11/2018 2.377,80 1/11/2018 2.039,85 1/11/2018 1.376,40 1/11/2018 514,70 1/11/2018 26,30 1/11/2018 12.015,00 1/11/2018 10.279,80 1/11/2018 5.576,40 1/11/2018 5.424,00 1/11/2018 3.360,00 1/11/2018 96,00 1/11/2018 384,00 1/11/2018 684,00 1/11/2018 760,00 1/11/2018 13.903,50 22/11/2018 410,00 22/11/2018 200,00 22/11/2018 400,00 23/11/2018 154,77 23/11/2018 78,40 23/11/2018 2.971,21 23/11/2018 48,20 23/11/2018 437,50 23/11/2018 607,32 23/11/2018 828,40 23/11/2018 18.568,24 23/11/2018 48,83 23/11/2018 142,75 23/11/2018 452,18 23/11/2018 480,57 23/11/2018 504,03 23/11/2018 1.614,39 23/11/2018 1.744,13 23/11/2018 780,00 23/11/2018 870,00 23/11/2018 2.448,43 23/11/2018 2.085,00 23/11/2018 2.080,78 3/12/2018 5.711,13 3/12/2018 10.092,60 3/12/2018 17.381,70 3/12/2018 34,80 3/12/2018 44,50 3/12/2018 78,30 3/12/2018 108,48 3/12/2018 110,20 3/12/2018 281,16 3/12/2018 301,60 3/12/2018 343,64 3/12/2018 345,00 3/12/2018 352,44 3/12/2018 432,54 3/12/2018 522,00 3/12/2018 589,86 3/12/2018 600,75 3/12/2018 655,57 3/12/2018 672,40 3/12/2018 843,90 3/12/2018 921,58 3/12/2018 1.708,56 3/12/2018 3.118,80 3/12/2018 3.373,92 4/12/2018 243,00 4/12/2018 257,00 4/12/2018 1.115,00 4/12/2018 361,08 4/12/2018 561,20 4/12/2018 823,00 4/12/2018 1.082,00 4/12/2018 1.108,10 4/12/2018 193,00 4/12/2018 157,00 4/12/2018 340,00 5/12/2018 4.850,61 5/12/2018 15.838,16 5/12/2018 22.406,30 5/12/2018 2.345,11 5/12/2018 775,23 5/12/2018 267,35 5/12/2018 8.583,55 10/12/2018 5.047,00 10/12/2018 5.510,00 10/12/2018 44,00 10/12/2018 482,50 10/12/2018 809,20 10/12/2018 1.325,00 10/12/2018 1.584,80 10/12/2018 65,00 10/12/2018 120,00 10/12/2018 375,00 10/12/2018 612,50 10/12/2018 1.145,36 10/12/2018 17.355,14 10/12/2018 36,00 10/12/2018 360,00 10/12/2018 585,00 10/12/2018 651,00 10/12/2018 675,00 10/12/2018 2.460,00 10/12/2018 35,00 10/12/2018 60,20 10/12/2018 137,00 10/12/2018 267,60 10/12/2018 390,50 10/12/2018 398,00 10/12/2018 461,00 10/12/2018 603,00 10/12/2018 730,40 10/12/2018 731,90 10/12/2018 838,42 10/12/2018 982,60 10/12/2018 998,56 10/12/2018 1.194,00 10/12/2018 1.929,88 10/12/2018 270,40 10/12/2018 1.721,80 13/12/2018 5.640,00 13/12/2018 1.450,06 13/12/2018 3.669,39 13/12/2018 43,52 13/12/2018 127,06 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Ricardo Silva Moura 186.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando o responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.